Tribunal: TJMT
Processo: 1009040-11.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009040-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Auxílio-Acidente (Art. 86)]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), AUZENIR ALVES DE ARAUJO - CPF: 035.080.221-10 (AGRAVADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL
–
PREVIDENCIÁRIO
-
Pensão por Morte decorrente de acidente de trabalho
–
competência da Justiça Comum
- APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, INCISO I, DA
Constituição da República Federativa do Brasil
E DAS SÚMULAS N. 15 DO STJ e N. 501 DO STF E JURISPRUDÊNCIAS - RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 5
o
, II, da Lei n. 12.153/2009, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demandada o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.

Nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal competente aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho

e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário Pensão por morte c/c Tutela de Urgência n. 1030958-50.2017.8.11.0041, proposta
Auzenir Alves de Araújo
, declinou da competência para o julgamento da demanda por ser o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimo e a matéria não está no rol das exclusões previsto no artigo 2º, § 1º, incisos I a III, e também no artigo 5º, inciso, II, da Lei n. 12.153/2009 e determinou a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

O agravante, em suas razões recursais, aduz que “os Juizados Especiais da Fazenda Pública estadual e respectivas Turmas Recursais não são competentes para processar e julgar feitos em que o INSS figure com parte, nem mesmo em ações previdenciárias decorrentes de acidente do trabalho, de competência originária.”

Cita, ainda, a decisão proferida pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Resp. n. 1859908/MT, em 5/3/2020, que reconheceu a competência do TJMT para prosseguir no julgamento dos feitos relativos às ações acidentárias, que são propostas pelos segurados contra o agravante, visando aos benefícios, aos serviços previdenciários e às respectivas revisões correspondentes ao acidente de trabalho.

Sustenta a fixação da competência nas Varas Ordinárias tem razão de ser não só no art. 5º, inc. II, da Lei n. 12.153/2009, mas em conformidade com o Provimento 2.203/2014 do Conselho Superior da Magistratura e com as Súmulas n. 15 do STJ e n. 501do STF.

E, ao final, requer, em atendimento aos requisitos legais exigíveis para a eventual interposição de recursos extraordinários, seja realizado o enfrentamento expresso dos dispositivos que embasaram o presente recurso.

Considerando que não há pedido de efeito suspensivo, o então Relator recebeu o presente recurso e determinou a intimação do agravado.

O agravado, por sua vez, não apresentou a contraminuta.

A Procuradoria-Geral da Justiça manifestou inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, por isso deixou de emitir parecer.

Na sequência, o processo foi encaminhado a minha relatoria, em razão da publicação da Resolução n. 5, de 27 de junho de 2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Diário da Justiça Eletrônico n. 10525, ocorrida em 3 de julho de 2019, que instituiu a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como descrito no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário Pensão por morte c/c Tutela de Urgência, proposta Auzenir Alves de Araújo, declinou da competência para o julgamento da demanda por ser o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimo e a matéria não está no rol das exclusões previsto no artigo 2º, § 1º, incisos I a III, e também do artigo 5º, inciso, II, da Lei n. 12.153/2009, e determinou a remessa ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Isto posto, verifica-se que o declínio de competência para o julgamento da demanda cujo valor da causa é inferior a 60 (sessenta) salário mínimo foi tomada com base no Enunciado n. 1, proferido pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho de 2019,
que contém o seguinte teor
:

“Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.

Esse enunciando teve como referência a decisão firmada na Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n. 1),
in verbis
:

[...] Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Além de reportar a Resolução n. 04/2014-TP, de 31/03/2014, que dispõe
sobre os procedimentos a serem adotados nas
Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da
Fazenda Pública, em cumprimento à Lei Federal n.
12.153/2009 e dá outras providências, principalmente:

Art. 1
o
.
As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I –
nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II
– nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º
.
Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, (...)

Assim, não obstante ao disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil, tem-se as Súmulas n. 15 do STJ e n. 501 do STF, cujos enunciados são os seguintes:

SÚMULA 15/STJ
: COMPETE A JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR OS LITIGIOS DECORRENTES DE ACIDENTE DO TRABALHO.

SÚMULA 501/STF
:
Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Nesse contexto, esta E. Corte reviu seu posicionamento e tem entendido ser competente à Justiça Ordinária dos Estados para apreciar e julgar as ações acidentárias, propostas pelo segurado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, consoante julgado abaixo,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - APLICAÇÃO DO ART. 109, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O reconhecimento da competência da Justiça Estadual Ordinária é medida que impõe. Nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal competente aos juízes federais processar e julgar “as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho

e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). [TJMT,
Agravo de Instrumento n. 1020832-59.2020.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator:

DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Julgamento: 09/03/2021
)

Igualmente, o Des. Marcio Vidal, em decisão monocrática, deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1001414-04.2021.8.11.0000
, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, MOVIDA EM FACE DO INSS – ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – EM RAZÃO DA PESSOA – EXEGESE DO ART. 5º, II, DA LEI N. 12.153/2009 – SÚMULAS 501/STF E 15/STJ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 955, II, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA – ART. 932, IV, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Nos termos do artigo 5
o
, II, da Lei n. 12.153/2009, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demandada o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, por se tratar de autarquia federal. Inteligência da Súmula 501/STF e da Súmula 15/STJ
(
TJMT, N.
1001414-04.2021.8.11.0000
,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Marcio Vidal, Publicado: 05/02/2021)

Desse modo, em análise a
os autos, não obstante o juizado especial e a turma recursal façam parte da estrutura da Justiça Estadual, assiste razão ao agravante quando aduz que o artigo 5º, inciso II, da Lei Federal n. 12.153,
de 22 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, não previu a autarquia federal como parte para processar nesse juízo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo INSS, para reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito e via de consequência, determinar que o processo seja remetido ao Juízo competente, isto é, a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021